Tribunal: TJSP
Processo: 1008970-45.2024.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Horas Extras
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Servidora pública municipal. Município do Guarujá. Pedido de condenação do Município ao pagamento de horas extras abatidas da sua remuneração, em razão da aplicação do redutor do teto constitucional (art. 37, inc. XI, da CF).
I. Questão em discussão referente a natureza jurídica das horas extras. Verba de natureza eventual e transitória, não se sujeitando ao teto

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Servidora pública municipal. Município do Guarujá. Pedido de condenação do Município ao pagamento de horas extras abatidas da sua remuneração, em razão da aplicação do redutor do teto constitucional (art. 37, inc. XI, da CF).
I. Questão em discussão referente a natureza jurídica das horas extras. Verba de natureza eventual e transitória, não se sujeitando ao teto constitucional. A resistência ao pagamento configura enriquecimento sem causa da administração, que se beneficiou do trabalho do servidor. Precedentes.
II. Valor da condenação que deverá ser avaliado em cumprimento de sentença.
III. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.